Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705774-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEREIRA DE AMORIM RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. De outra parte, dispõe o art. 55 Parágrafo único, da Lei 9.099/1995 c/c art. 74 § 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais que o preparo recursal compreende também as custas processuais. No caso, o recorrente apresentou apenas o comprovante de pagamento referente à interposição do recurso (ID 18831502, 18831503), deixando de demonstrar o pagamento das custas do processo. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, CPC, em razão de que há regime próprio para o pagamento e comprovação das despesas do recurso interposto. O preparo recursal é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, de modo que a sua ausência leva ao seu não conhecimento pela deserção. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso inominado. Em face ao princípio da causalidade, o recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito